Tribunal: TJSP
Processo: 1012916-88.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretensão indenizatória em razão de suposto ato ilícito cometido pelos réus - Sentença que reconheceu a prescrição - Inconformismo – Alegação de que o decreto prescricional deve ser afastado uma vez os fatos narrados na petição inicial eram objeto de apuração em demanda anulatória, o que impede a fluência do interregno prescricional

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretensão indenizatória em razão de suposto ato ilícito cometido pelos réus - Sentença que reconheceu a prescrição - Inconformismo – Alegação de que o decreto prescricional deve ser afastado uma vez os fatos narrados na petição inicial eram objeto de apuração em demanda anulatória, o que impede a fluência do interregno prescricional - Acolhimento – Caso em que a citação dos réus em demanda anulatória fundada no mesmo negócio jurídico interrompeu a fluência do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso V do Código Civil - Sentença anulada – Apelo provido.